Tribunal: TJDFT
Processo: 0012318-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012318-21.2015.8.07.0001 APELANTE: GILMAR FERREIRA MENDES APELADO: GUILHERME CASTRO BOULOS DECISÃO Após o julgamento do apelo e dos embargos de declaração pelo colegiado (ids 10853988 e 16147851), o autor informa a transação (id 16507441) e requer a homologação do termo de composição assinado pelas partes e seus respectivos patronos (id 16507442). Intimado a se manifestar sobre o pedido de homologação, sob pena de seu silêncio ser interpretado como concordância, o réu/apelado manteve-se inerte. Autorizado pelo CPC 932, I, homologo o acordo, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 03/09/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR